Tribunal: TJMT
Processo: 1004864-52.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004864-52.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KAMILA FRANCO DE ARAUJO - CPF: 060.858.041-48 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KAMILA FRANCO DE ARAUJO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA – REEXAME DE MATÉRIA JÁ APRECIADA – PENA INTERMEDIÁRIA PROPORCIONAL E SUFICIENTE À REPROVAÇÃO DO DELITO –
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

As ponderações lançadas em sede da presente revisão já foram objeto de avaliação quando da prolação da sentença, tratando-se de reprise de matéria já dissecada e transitada em julgado, não podendo a revisional ser utilizada como se apelação fosse par discutir dosimetria já analisada pelo magistrado.

A revisão criminal, no tocante à dosimetria da pena, tem cabimento restrito, podendo ser aviada somente após o trânsito em julgado, nas situações de erro técnico flagrante ou injustiça explícita. Hipóteses que não se verificam nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1004864-52.2021.8.11.0000

REQUERENTE: KAMILA FRANCO DE ARAUJO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Tuma:

Trata-se de ação de
revisão criminal
proposta por KAMILA FRANCO DE ARAUJO, que foi condenada (Processo Criminal nº 27005-29.2016.811.0042), pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital, ao cumprimento da pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33, § 4º, c/c o artigo 40, inciso V, (INTERESTADUALIDADE), ambos da Lei 11.343/06, cujas razões jurídicas foram apresentadas pela Defensoria Pública.

A sentença foi proferida em 03.03.2017, com trânsito em julgado em 10-03-2017, pois que não houve a interposição de recurso.

Sustenta a Defensoria Pública que, em que pese o reconhecimento da confissão e da menoridade relativa, a magistrada não aplicou a fração de 1/6 (um sexto) para cada atenuante, conforme entendimento jurisprudencial dominante no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que, caso aplicada a fração escorreita (1/6) para cada atenuante, a pena na segunda fase ficaria aquém do mínimo leal; contudo, em respeito ao disposto Sumular 231 do STJ, necessário fixá-la em 5 anos de reclusão. Com a incidência de 1/6 em razão da majorante do inciso V, do artigo 40, aliada à redução de 2/3 do § 4º, do artigo 33, a pena final chegaria ao patamar de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Com a pena devidamente corrigida nos termos propostos pela revisionanda, ocorreria a prescrição executória, na data de 13-03-2019,
“posto que após o trânsito em julgado para o Ministério Público (13/03/2017), houve o decurso do prazo de 2 anos, com base nos arts. 110, § 1º, 109, e 115, todos do Código Penal, sem que houvesse início do cumprimento de pena, o que só veio a ocorrer em 09/02/2021, conforme termo de audiência admonitória anexo.”

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse suspensa a Execução Penal n. 39013-04.2017.8.11.0042, até o julgamento final da presente revisional.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (Id.: 82296490).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência do pedido (Id.: 83470951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KAMILA FRANCO DE ARAUJO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O pedido revisional, fundado no artigo 621. Incisos I e III, do Código de Processo Penal não mereceria, em princípio, ser conhecido.

É que a revisão, embasada no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, como ação destinada a rescindir a coisa julgada, viabiliza-se apenas quando a condenação houver sido lançada contra texto de lei ou a prova dos autos, caracterizando evidente erro judiciário, o que não se vislumbra no presente caso, que encerra simples pedido de alteração de penas. Quanto ao inciso III, seria corolário do pretenso acolhimento da pretensão fundada no inciso I.

Sem embargo, porém, da presença da aludida circunstância indutora do não conhecimento da revisão, conhecendo-a, todavia, para conferir máxima envergadura ao princípio da
ampla defesa,
o resultado é o indeferimento, eis que a peça de sustentação não encerra qualquer coisa jurídica capaz de motivar a alteração da decisão condenatória lançada no Id.: 80781454.

No que diz respeito às penas, assinalo desde logo que o instituto da Revisão Criminal não se presta a viabilizar a rediscussão dos critérios adotados para a sua fixação. A alteração do julgado para essa finalidade somente é possível nas situações de
erro técnico flagrante
ou
injustiça explícita,
o que não se verifica no caso em análise.

Nesse sentido a jurisprudência consolidada:

“REVISÃO CRIMINAL. Crime de roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes pelo emprego de arma de fogo. Insurgência quanto ao apenamento. Inocorrência de qualquer das hipóteses do artigo 621, do Código de Processo Penal.
Revisão da dosimetria da pena que se justificaria apenas na hipótese de comprovado erro técnico ou flagrante injustiça.
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. (Trecho do acórdão)...”É consabido que a alteração de jurisprudência, via de regra, não traduz hipótese de procedência da revisão criminal pelo que, o simples fato da decisão revisanda não ter observado o entendimento jurisprudencial mais benéfico ao réu, ou, até mesmo, aquele sumulado pelas Cortes Superiores (exceção feita à hipótese de Súmula Vinculante, que não é o caso dos autos), não autoriza o ajuizamento da revisão criminal, porquanto não se está diante de decisão contrária a texto expresso de lei, e, via de consequência, de erro judiciário, hipótese apta a justificar o levantamento da imutabilidade da coisa julgada” (Revisão Criminal nº 0299688-39.2009.8.26.0000, Relator: Camargo Aranha Filho – Órgão julgado: 8º Grupo de Direito Criminal; data do julgamento: 09/06/2016).

Mas, ainda que assim não fosse, observa-se que, no caso
sub examine,
não cabia fixar as penas nos moldes preconizados pela revisionanda.

Afinal, é o juiz da causa que maior proximidade mantém com os agentes criminosos, vítimas e testemunhas do fato, assim como o ambiente em que o crime é praticado, reunindo, portanto, melhores condições para avaliar o peso de cada uma das circunstâncias judiciais no caso concreto, de modo a estabelecer, de acordo com essa avaliação, a quantidade de pena necessária para bem distribuir a Justiça Criminal.

O Juiz do feito, ao sentenciar, na primeira fase, ao considerar que foram apreendidos
29,955 (vinte e nove quilos e novecentos e cinquenta e cinco)
GRAMAS DE MACONHA, fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase
, reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, atenuando a pena em 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, fixando a pena intermediária em 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa;

Na
terceira fase,
incidiu a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, (embora tenha sido denunciada também no inciso VI, porque praticou o delito em companhia de uma menor com 17 anos de idade), porém foi absolvida. A pena foi majorada em 1/6, ou seja 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, encontrando a pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Reconhecida a causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, a pena foi reduzida em seu grau máximo, ou seja,
2/3,
ficando a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, em regime
aberto,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direito, a serem fixadas no juízo da execução.

Pois bem. Como disse alhures, a magistrada sentenciante, com melhores condições de avaliar o peso de cada circunstâncias, fê-lo no propósito de estipular a pena necessária e bem distribuir a Justiça Criminal. Levou-se em conta que a revisionando saiu da cidade de SINOP-MT, levando consigo uma menor – até a cidade de Campo Grande-MS, onde receberam a droga e retornaram. É de consignar que a viagem de ida e volta foi por meio de carona, justamente para driblar possível fiscalização.

Feitas estas ponderações, não se pode deixar de observar que a propositura da presente ação revisional – parece ter derivado simplesmente da ânsia da revisionanda de alcançar um beneplácito ainda maior desta Corte – qual seja – a prescrição da pretensão executória das penas restritivas de direito.

E desse entendimento não diverge a doutrina, como exemplifica o ensinamento de MIRABETE (Código de Processo Penal Interpretado, 8ª ed. Atual. São Paulo: Ed. Atlas, 2001, p. 1354),
para quem “a revisão não pode ter a natureza de uma segunda apelação, pela própria característica que apresenta de rescisão do julgado, caso contrário haveria uma superposição do recurso de apelação, objetivo não pretendido pelo legislador processual, porque haveria uma reapreciação da prova já examinada em primeiro grau ou até mesmo em segunda instância (RT 717/401)”.

Assim, considerando o contexto dos autos, o critério adotado pela magistrada sentenciante, na segunda fase, não importou em ofensas aos princípios de proporcionalidade e igualdade e, em última análise, violação do direito à “
individualização da pena”,
garantido pela norma do artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Considerando a ausência de qualquer argumento
apto
da requerente quanto ao fundamento do inciso I, do artigo 621 do CPP, impende concluir que o pleito não comporta acolhimento, devendo ser mantida intacta a justa e correta decisão criticada.

Quanto ao inciso III, do artigo 621 do CPP, fica prejudicada a sua análise, porquanto seria corolário lógico, se acolhida pelos fundamentos do inciso I, do artigo 621 do CPP.

Ante o exposto, pelo meu voto,
CONHEÇO
e
JULGO IMPROCEDENTE
a ação revisional proposta por KAMILA FRANCO DE ARAÚJO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021